Tribunal: TJMT
Processo: 1011911-04.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Exceção de pré-executividade. Prescrição intercorrente trienal. ausência de inércia do credor. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011911-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), JOSE TADEU FERRAZ SANTOS - CPF: 138.797.311-87 (AGRAVANTE), IVANILDES DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 109.117.821-68 (AGRAVADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), ANTONIO CASSIANO DE SOUZA - CPF: 807.328.101-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil e
processual civil
.
Agravo de instrumento.
Execução. Exceção de
pré
-executividade. Prescrição intercorrente trienal.
ausência
de inércia do credor.

Recurso
des
provido.

I. Caso em exame

1.
Agravo
de instrumento interposto
contra decisão

que,
nos autos
de execução de título extrajudicial fundada em notas promissórias e deflagrada em 2001, rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta pelo devedor
, afastando a prescrição intercorrente.

II. Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i)
a aplicabilidade retroativa do regime objetivo de prescrição intercorrente da Lei n. 14.195/2021; (
ii
) a configuração de inércia do credor diante de restrições judiciais ativas e diligências incessantes; e (
iii
) o impacto da conduta de má-fé do executado sobre a fluência do prazo extintivo.

III. Razões de decidir

3.
A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021 é irretroativa, permanecendo a disciplina do Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça como baliza para
processos cujos marcos suspensivos
sejam
anteriores à reforma legislativa.

4. A existência de constrição patrimonial via sistema RENAJUD, perfectibilizada em data pretérita ao marco alegado, evidencia o exercício útil da pretensão executiva e afasta o pressuposto da inércia injustificada.

5. A dilação temporal decorrente de expedientes furtivos do devedor, como a ocultação de bens e o embaraço à atuação do Oficial de Justiça, impede que a parte se beneficie de sua própria deslealdade processual.

6. O cômputo prescricional deve considerar os períodos de suspensão legal previstos no Regime Jurídico Emergencial das relações privadas durante a pandemia, o que desloca o termo final da pretensão para momento posterior ao
impulsionamento
efetivo da causa.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O regime de prescrição intercorrente da Lei n. 14.195/2021 não retroage para atingir situações consolidadas sob a égide da norma anterior.
2
. A conduta obstrutiva e desleal do executado obsta o reconhecimento da prescrição, em observância ao postulado da boa-fé e à vedação do aproveitamento da própria
torpeza.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei n. 14.195/2021; CPC/2015,
arts
. 5º, 921, III e §§ 4º e 4º-A, 924, V, 932, III; Lei n. 14.010/2020, art. 3
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, IAC n. 1 (
REsp
1.604.412/SC), Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 27.06.2018; STJ,
REsp
n. 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 12.11.2024; STJ, Súmula n. 106.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
agravo
de instrumento
interposto por

José Tadeu Ferraz Santos

contra decisão do Juízo
da

8
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
/MT,
na
Execução de Título Extrajudicial n.
0013072-17.2001.8.11.0041,
movida por
Ivanildes
d
e Oliveira
Dessunte
,
que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade por ele oposta e manteve o leilão judicial dos bens penhorados, designado para os dias 04 e 18 de maio de 2026.

Nas
razões recursais
,
o

agravante

sustenta que
a prescrição intercorrente teria se consumado de forma objetiva no triênio 19/04/2019
a 19/04/2022, argumentando que:
a restrição RENAJUD não equivale a ato de constrição efetiva apto a interromper o prazo prescricional; as diligências infrutíferas da exequente não têm eficácia interruptiva, especialmente após as alterações da Lei n. 14.195/2021; e que atos expropriatórios post
eriores a 19/04/2022 não podem “
ressuscitar
”
pretensão executiva já prescrita.

Diante disso,
postula
pel
o provimento do recurso para
reformar a decisão agravada
para
reconhecer a prescrição intercorrente e extinguir a execução, com a desconstituição de todos os atos expropriatórios

(ID.

354627389
)
.

O
preparo recursal foi recolhido
(ID.

354672861
).

O pedido de liminar foi parcialmente deferido, (ID.

355805386
)
.

A
agravad
a
,
em
contraminuta ao recurso
,
s
us
citou
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da
dialeticidade
r
ecursal, ao argumento de que o a
gravante se limitou a reproduzir os mesmos argumentos da exceção de
pré
-executividade sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a ausência de inércia da exequente, a eficácia da restrição RENAJUD como causa interruptiva, a
conduta obstrutiva do executado como fator determinante da demora e a inaplicabilidade retroativa da Lei n. 14.195/2021 ao período anterior à sua vigência.
Requer, ainda, a condenação do a
gravante por litigância de má-fé

(ID.

361803366
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

Antes de adentrar o mérito, impõe-se examinar a preliminar de n
ão conhecimento suscitada pela a
gravada
em sua contraminuta
, fundada na alegada
violação ao princípio da
dialeticidade
recursal
.

Argumenta que o a
gravante não impugnou especificamente os quatro fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reproduzir os argumentos já apresentados na exceção de
pré
-executividade.

O princípio da
dialeticidade
, insculpido no art. 932, III, do Código de Processo Civil, impõe ao recorrente o ônus de expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que a decisão deve ser reformada, estabelecendo um confronto direto com seus fundamentos.

A análise dos autos revela que, de fato
, as razões recursais não enfrentam adequadamente dois dos pilares da decisão de primeiro grau: a conduta obstrutiva do executado, reconhecida e sancionada pelo Juízo, e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
daquele que pretende beneficiar-se da própria torpeza.

Esses fundamentos, que têm natureza autônoma e suficiente para sustentar a decisão, não foram ob
jeto de impugnação direta pelo a
gravante.

Não obstante, a questão da prescrição intercorrente é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo Juízo, e a
jurisprudência deste e. Tribunal
tem mitigado o rigor da
dialeticidade
em hipóteses que envolvam matérias dessa natureza.

Ademais, o a
gravante, ainda que de forma insuficiente, suscitou questão jurídica genuinamente controvertida acerca do regime intertemporal aplicável à
prescrição intercorrente, o que justifica o conhecimento do recurso para fins de apreciação colegiada.

Assim
,

REJEITO
a preliminar de não conhecimento
.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

VOTO MÉRITO

Importante destacar, de início,
que o agravo de instrumento, submete-se a cognição sumária, provisória e instrumental, voltada precipuamente ao controle da legalidade e da razoabilidade do pronunciamento judicial atacado, à luz dos elementos então disponíveis.

Dessume-se dos autos que a
execução tem por objeto quatro notas promissórias emitidas entre março e junho de 1999, no valor unitário de R$ 2.000,00, totalizando R$ 8.000,00 de principal, acrescidos de honorários e custas, com valor da causa fixado em R$ 9.930,37. O feito tramita desde 17 de maio de 2001
.

Na E
xceção de
Pré
-Executividade, o a
gravante sustentou, em síntese, que o processo foi suspenso por ausência de bens em 19 de abril de 2018, com fundamento no art. 921, inciso III, do Código de Processo Civil, e que, encerrado o período de suspensão em 19 de abril de 2019, teria se iniciado a contagem do prazo prescricional trienal aplicável à nota promissória, nos termos do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Argumentou que a prescrição intercorrente teria se consumado em 19 de abril de 2022, uma vez que as diligências promovidas pela exequente nesse interregno foram infrutíferas e, à luz das alterações introduzidas pela Lei n. 14.195/2021, não teriam o condão de interromper o prazo prescricional.

Com base nessa tese, requereu a extinção da execução e a suspensão do leilão.

O
Juízo de origem
, em 10/03/2026,

rejeitou a exceção, fundamentando sua decisão em quatro pilares autônomos e convergentes
(ID.
226045583
na origem)
.

Primeiro, reconheceu que, nos termos do Incidente de Assunção de Competência n. 1 do Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1.604.412/SC), a prescrição intercorrente exige a conjugação de dois elementos: o decurso do prazo legal e a inércia injustificada do credor, elemento este que não se verificou no caso, dado que a exequente promoveu diligências incessantes ao longo de todo o processo.

Segundo, consignou que o veículo FIAT/PALIO, placa QBD3018, já possuía restrição judicial via RENAJUD inserida pelo próprio Juízo em 28 de janeiro de 2015, data muito anterior ao suposto termo final da prescrição, o que afasta a alegação de inexistência de bens penhoráveis.

Terceiro, reconheceu expressamente que a demora na efetivação da penhora física e na remoção do bem decorreu exclusivamente das manobras do devedor para ocultar seu patrimônio, conduta que foi objeto de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa de 20% sobre o valor do débito.

Quarto
,
destacou
que as diligências promovidas pela exequente resultaram em atos concretos e eficazes, incluindo a penhora de bens móveis que guarnecem a residência do executado e, finalmente, a remoção do veículo em junho de 2025.

Irresignado
,
o
executado/
agravante

interpôs
o presente recurso,
visando
o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Após a detida análise das alegações trazidas e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
não m
erece acolhimento
.

A questão central deste recurso consiste em determinar qual
regime jurídico governa a prescrição intercorrente
n
o período compreendido entre
19/04/2019,
data em que o
a
gravante situa o início do prazo prescricional
,
e
19/04/
2022
,
data em que sustenta ter ocorrido
a
consumação da prescrição.

O ponto de partida da análise é a definição do marco normativo aplicável.

A Lei n. 14.195/2021, vigente a partir de 27 de agosto de 2021, alterou substancialmente o art. 921 do Código de Processo Civil, introduzindo um regime objetivo para a prescrição intercorrente: o prazo passa a correr automaticamente a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, independentemente de inércia do credor.

Essa alteração representa uma mudança paradigmática em relação ao regime anterior, que exigia a conjugação de lapso temporal e inércia injustificada do credor, conforme consolidado pelo
c.
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 1 (
REsp
1.604.412/SC, Segunda Seção,
j.
27/06/2018).

A questão intertemporal foi definitivamente resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
2.090.768/PR (Terceira Turma, relatora Ministra Nancy
Andrighi
,
j. 12
/11/2024), cujo acórdão integra os autos como documento de referência.

Naquele precedente, a
c.
Corte Superior assentou, com precisão cirúrgica, que o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/2021 não pode ser aplicado retroativamente, sendo aplicável apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei nos quais ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.

Quando o processo já se encontrava suspenso ao tempo da entrada em vigor da nova lei, ou quando o prazo prescricional já havia sido deflagrado sob a égide da redação original do Código de Processo Civil de 2015, aplica-se o regime anterior,
que exige a
inércia injustificada do credor
como elemento constitutivo da prescrição intercorrente.

Igualmente nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
, no sentido de que, para execuções cujo período de suspensão foi decretado antes de 27 de agosto de 2021, aplica-se i
ntegralmente o regime do IAC n.
1/STJ, com a exigência de
inércia injustificada do credor (TJMT, AC
0002529-30.2005.8.11.0003,
Rel. Des.
Rubens
d
e
Oliveira Santos
Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
j.
25/02/2026
).

No caso dos autos, o a
gravante situa o início do prazo prescr
icional em 19 de abril de 2019 –
data em que teria encerrado o período de suspensão decretado em 19 de abril de 2018.

Esse marco é anterior à vigência da Lei n.
14.195/2021, p
ortanto, o regime aplicável ao triênio 19/04/2019 a 19/04/2022 é o da redação original do Código de Processo Civil de 201
5, interpretado à luz do IAC n.
1/STJ, que exige, como elemento constitutivo da prescrição intercorrente, a inércia injustificada do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material.

A tentativa do
a
gravante de invocar simultaneamente o marco inicial do regime anterior (suspensão em 2018, início do prazo em 2019) e a objetividade do regime posterior (irrelevância da inércia, automaticidade do
prazo) configura exatamente a “aplicação seletiva”
vedada pelo STJ no
REsp
2.090.768/PR.

Não é juridicamente admissível que o executado se beneficie do que é conveniente em cada regime, construindo artificialmente uma tese prescricional que nenhum dos dois regimes, isoladamente considerado, sustentaria.

Passa-se ao exame
da
alegação de

prescrição intercorrente no triênio 19/04/2019 a 19/04/2022.

Conforme
ressai dos autos originários
, a exequente
Ivanildes
não permaneceu inerte em nenhum momento do processo. Ao contrário, promoveu diligências ativas e
incessantes na busca de bens penhoráveis, incluindo pesquisas via

BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, expedição de ofícios a diversas instituições, requerimentos de penhora e pagamento regular das custas de diligência.

Após a migração do processo para o sistema
PJe
em abril de 2021, a exequente retomou imediatamente as diligências, apresentando petições detalhadas com atualização de cálculo, requerendo bloqueios via SISBAJUD e RENAJUD, e acompanhando ativamente todos os atos processuais.

Esse quadro fático é incompatível com a caracterização de inércia injustificada.

O
c. STJ
, no próprio IAC n. 1, deixou assentado que a prescrição intercorrente pressupõe a perpetuação da ausência de adoção de medidas executivas, não necessariamente por desídia do exequente, mas pela impossibilidade de encontrar bens do executado.

Desse modo, q
uando o credor formula requerimentos de pesquisa e constrição patrimonial, ainda que sem resultado útil imediato, demonstra que não abandonou a causa, afastando o elemento subjetivo da prescrição.

Nesse sentido, é preciso distinguir entre inércia
–
que conduz à prescrição
–
e a mera ausência de resultado prático nas diligências, que não tem esse efeito.

A jurisprudência desta
e. Câmara é firme no
sentido
que
“
para a configuração da prescrição intercorrente, é imprescindível que a paralisação do feito decorra exclusivamente da inércia do credor, não podendo ser imputada aos entraves iner
entes ao mecanismo judiciário”
(AI
1040496-03.2025.8.11.0000
).

No mesmo sentido, o acórdão pr
oferido no AI
1046052-83.2025.8.11.0000,
de minha relatoria, firmou que “
a anulação de atos processuais por erro da serventia judicial não caracteriza desídia da parte credora, mas sim mora judiciária, atraindo a incidência da Súmula n.º 106 do Superior Tribunal de Justiça
”
.

Esses precedentes, embora versem sobre situações ligeiramente distintas, compartilham a mesma
ratio

decidendi
: o credor diligente não pode ser penalizado pela demora que não lhe é imputável.

Considerando
o contexto fático-processual do presente caso
, pode-se concluir que a exequente
, ora agravada,
não incorreu em inércia injustificada no triênio 19/04/2019 a 19/04/2022, o que, por si só, é suficiente para afastar a prescrição intercorrente sob o regime do IAC n. 1/STJ.

Ainda que se
considere
a atividade da exequente
/agravada
no
referido
pe
ríodo, a tese prescricional do a
gravante encontraria obstáculo intransponível na
existência da restrição RENAJUD sobre o veículo FIAT/PALIO, placa QBD3018
, inserida pelo próprio Juízo em 28 de janeiro de 2015.

O a
gravante sustenta que a restrição RENAJUD não equivale a ato de constrição efetiva para fins de interrupção da prescrição intercorrente, argumentando que o art. 921, § 4º-A, do
CPC

(
introduzido pela Lei n.º 14.195/2021
)
exige
“
efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis
”
.

O argumento, contudo, não prospera por duas razões independentes.

A primeira razão é de ordem lógica
, uma vez que
a restrição RENAJUD foi inserida em
28 de janeiro de 2015
,
data muito anterior ao suposto início do prazo prescricional (19/04/2019)
.
Logo
, ao tempo em que o
a
gravante situa o início da contagem, o veículo já estava juridicamente vinculado à execução por determinação judicial.

A premissa de
que não havia bens penhoráveis –
pressuposto necessário para a suspensão do art. 921, III, do CPC
–
é, portanto, factualmente incorreta. Havia
bem identificado, localizado e com restrição judicial ativa
.

A suspensão por “ausência de bens”
pressupõe exatamente o que não existia no caso: a inexistência de patrimônio penhorável do devedor.

A se
gunda razão é de ordem jurídica, visto que
a restrição RENAJUD, inserida por determinação judicial no prontuário do DETRAN/MT, constitui ato de constrição patrimonial com eficácia jurídica plena. Ela impede a transferência do veículo, vincula o bem ao processo e demonstra que o credor logrou êxito em localizar patrimônio penhorável do devedor.

Sob o regime do IAC n. 1/STJ
–
aplicável ao período em questão
–
, a existência de bem identificado e constrito judicialmente é incompatível com a caracterização de inércia do credor.

A demora em converter a restrição eletrônica em apreensão física não pode ser computada em desfavor da exequente, pois decorreu exclusivamente das manobras obstrutivas do executado, como
destacado pelo Juízo
a quo
.

Conforme documentado nos extratos do DETRAN/MT juntados nos autos originários, a restrição RENAJUD permaneceu ativa e ininterrupta durante todo o período alegado como prescricional. Esse dado objetivo afasta, de forma definitiva,
a premissa central da tese do a
gravante.

A respeito disso,
o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao apreciar hipótese análoga, assentou que a restrição de veículo via RENAJUD constitui causa apta a interromper o curso da prescrição intercorrente, porquanto evidencia, de forma objetiva, a existência de bens ou direitos do devedor e demonstra que a parte credora foi diligente na busca de ativos pa
ra a satisfação do seu crédito (TJDFT,
00065548820148070001, Rel
.
LEONARDO ROSCOE BESSA,
Sexta
Turma Cível
,

j. 02/08/2023).

Naquele julgado, a Corte firmou que o lapso temporal compreendido entre o deferimento das medidas constritivas frutíferas e o reconhecimento da impossibilidade de satisfação integral do crédito por esse meio também não pode ser computado para fins de contagem do prazo prescricional,
sob pena
de se penalizar o credor exatamente pelo período em que demonstrou maior ativismo processual.

Essa orientação reforça, com precisão, a tese ora sustentada: a restrição RENAJUD inserida sobre o veículo FIAT/PALIO, placa QBD3018, desde 28 de janeiro de 2015, constitui ato de constrição patrimonial juridicamente eficaz, incompatível com qualquer alegação de inércia da exequente no período subsequente.

Acrescente-se,
por oportuno, um dado relevante consignado no referido precedente do TJDFT
,
no qual

fora aplicado o art. 3.º da Lei n.
14.010/2020, que dispõe sobre o
Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do
coron
avírus
, reconhecendo que os prazos prescricionais ficaram suspensos entre 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020, totalizando 140 dias de suspensão legal obrigatória.

Transpondo esse raciocínio para o caso dos autos, verifica-se que, mesmo sob a ótica estritamente matemát
ica proposta pelo agravante –
que situa o início do prazo prescr
icional em 19 de abril de 2019 –
, o termo final da prescrição trienal não poderia ter ocorrido em 19 de abril de 2022, como ele sustenta, mas somente em data posterior, após a recomposição dos 140 di
as subtraídos por fo
rça de lei.

Registre-se que, nesse cenário, a prescrição ocorreria em setembro de 2022 e verifica-se do feito originário que em maio de 2022 já havia novos despachos de
impulsionamento
do exequente/agravado.

Impende consignar, ainda,
dos andamentos processuais originários
,
que o executado/agravante
praticou, ao longo de mais de duas décadas, uma série de
atos deliberadamente voltados a frustrar a s
atisfação do crédito exequendo
.

O processo físico foi retirado em carga por advogado do executado e mantido fora dos autos por quase três anos, sendo devolvido em
más condições (
com folhas rasgadas, queimadas e molhadas
)
, o que inviabilizou a digitalização plena e causou o desaparecimento de peças processuais relevantes.

O executado afirmou ao Oficial de Justiça, em dezembro de 2023, que o veículo FIAT/PALIO estava em Alta Floresta desde agosto de 2023, quando,
conforme demonstrado pela exequente com base em infrações de trânsito registradas em Cuiabá em novembro de 2023 e janeiro de 2024, o bem continuava circulando ativamente na capital. Em junho de 2025,
a diligência realizada pelo
Oficial de Justiça
para
o cumprimento do mandado de remoção do veículo

foi frustrada
por conduta do executado
.

Tais circunstâncias foram

reconhecida
s
e sancionada pelo Juízo de primeiro grau na decisão de ID
.
190561867
na origem
, que aplicou ao executado multa de 20% sobre o valor do débito por
ato atentatório à dignidade da justiça
, nos termos do art. 774, V, e parágrafo único, do
CPC
.

Diante desse quadro, a invocação da prescrição intercorrente pelo executado configura, em sua essência, uma tentativa de se beneficiar da própria torpeza.

O princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 5º do
CPC
, e a vedação ao comportamento contraditório impedem que o executado, após praticar atos ilícitos que deliberadamente obstaculizaram a satisfação do crédito, invoque a prescrição decorrente da demora que ele próprio causou.

Permitir tal resultado seria consagrar o enriquecimento sem causa e a torpeza processual, em flagrante violação aos princípios que informam o ordenamento jurídico.

A jurisprudência do TJMT já firmou entendimento de que “
a citação válida do devedor não ocorreu por ocultação deste e não por inércia do credor em promovê-la
”
, razão pela qual a presc
rição não pode ser reconhecida (TJMT, AC 0043673-20.2012.8.11.0041, Rel.
Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 14/02/2023)
.

O mesmo raciocínio aplica-se, com ainda maior força, ao caso dos autos: a demora na efetivação da penhora física e na remoção do veículo decorreu exclusivamente da ocultação ativa do bem pelo devedor, e não da inércia da credora, que diligenciou repetidas vezes, inclusive requerendo auxílio policial e ordem de arrombamento para o cumprimento da medida.

Em síntese,
os fundamentos expostos reve
lam
que a tese prescricional do a
gravante é insustentável sob qualquer dos ângulos examinados.

O regime jurídico aplicável ao triênio 19/04/
2019 a 19/04/2022 é o do IAC n.
1/STJ, que exige
inércia injustificada do credor,
elemento que não se verifica no caso, dado o ativismo processual incessante da exequente.

A existência de restrição RENAJUD ativa desde 28 de janeiro de 2015 afasta a premissa de ausência de bens penhoráveis e constitui ato de constrição patrimonial incompatível com a prescrição intercorrente.

A conduta obstrutiva do executado, documentada e sancionada nos autos, impede que ele invoque, em seu favor, a prescrição decorrente da
demora que ele próprio causou.

A
convergência
desses
fundamentos
torna a conclusão
pela inocorrência da prescrição
ainda mais robusta.

No que concerne ao pleito de condenação do agravante às sanções por
litigância de má-fé
, formulado pela agravada em sede de contra
minuta
, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

É cediço que a aplicação das penalidades previstas nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil
exige
a demonstração inequívoca de dolo processual, ou seja, da intenção deliberada de prejudicar a parte adversa ou de fraudar a finalidade do processo.

No caso, embora a tese recursal tenha se revelado juridicamente frágil diante do robusto ativismo da credora e das manobras obstrutivas perpetradas pelo devedor na origem, a interposição do agravo de instrumento consubstancia, em última análise, o exercício do direito constitucional ao duplo grau de jurisdição.

A insurgência do executado contra a decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade, fundando-se em interpretações acerca do
regime intertemporal da
Lei n.
14.195/2021, não exorbita os limites do legítimo exercício do direito de defesa, ainda que os argumento
s venham a ser rechaçados pelo C
olegiado.

Ademais, o
bserva-se que o J
uízo
a quo

já impôs ao executado uma severa sanção pecuniária de 20% sobre o valor do débito, com lastro no art. 774, V, do
CPC
, em razão de sua conduta obstrutiva.

A cumulação dessa penalidade com uma nova multa por litigância de má-fé neste momento processual demandaria a prova de um fato novo e autônomo praticado na esfera recursal que extrapolasse a mera repetição de teses defensivas.

Assim sendo, c
onsiderando que não
fic
ou configurada a intenção de alterar a verdade dos fatos ou de provocar incidente manifestamente infundado no âmbito específico deste recurso, mas sim uma tentativa de rediscutir
marcos prescricionais
sob uma ótica jurídica que o recorrente entende favorável, deve prevalecer a presunção de boa-fé que rege o direito de petição.

Logo
, na ausência de comprovação de prejuízo processual adicional decorrente estritamente do manejo deste agravo, impõe-se o indeferimento do pedido de condenação por má-fé processual.

Por fim,

c
om o julgamento do mérito pelo
C
olegiado e o desprovimento do recurso, a tutela recur
sal concedida monocraticamente –
que suspendeu a realização do leilão
–

perde seu objeto e deve ser revogada.

Determina-se, por conseguinte, a imediata comunicação ao Juízo de origem para que seja
redesignada
a data do leilão, considerando que o leilão de 04 e 18 de maio de 2026 resultou em ata negativa para os bens móveis e em arrematação frustrada para o veículo, devendo adotar as providências cabíveis nos termos dos
arts
. 895 e 897 do Código de Processo Civil.

Pelo
exposto
,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso
, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026